Tribunal: TJDFT
Processo: 0737380-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737380-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONES BORGES LEAL JUNIOR IMPETRANTE: RAYSSA MARTINS ESCOSTEGUY, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, LAURA MAYERHOFFER MACHADO CLARK DE AQUINO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelos advogados RAYSSA MARTINS ESCOSTEGUY, ANTONIO RODRIGO MACHADO e LAURA MAYERHOFFER MACHADO CLARK DE AQUINO em favor de JONES BORGES LEAL JUNIOR, em que apontam como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras, que, nos autos do Processo n° 0712788-70.2023.8.07.0020, não reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante do réu (ID 51010159). Noticiam os autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 05/07/2023, mas que não havia situação de flagrância. Explicam que o paciente adquiriu um automóvel com a intenção de revende-lo, mas que tinha um problema no câmbio, razão pela qual, em julho de 2022, contratou e pagou JHONATAN para realizar os reparos no carro. Dizem que, no entanto, JHONATAN não realizou o reparo e que, apesar do decurso de tempo e do pagamento adiantado, o paciente permanecia sem o carro e sem resposta acerca do veículo, que se deteriorava à medida que ficava parado. Destacam conversas havidas entre o paciente e JHONATAN e apontam para as inúmeras tentativas de contato do paciente com JHONATAN. Destacam também conversas entre JONES e terceira pessoa que o ajudaria a vender o veículo. Registram que JHONATAN não fez o serviço e que passou a ignorar as tentativas de contato do paciente. Esclarecem que, no dia 05/07/2023, na tentativa de obter informações sobre o veículo, o paciente dirigiu-se à oficina de JHONATAN, quando foi atacado pelo cão da raça Rottweiler e deixou o local. Aduzem que, após ser mordido pelo cão, o paciente se dirigiu ao hospital para fazer curativos e que as lesões restaram confirmadas no laudo do IML. Afirmam que, finalizado o atendimento médico, o paciente, voluntariamente, dirigiu-se à 38a Delegacia de Polícia, para registrar ocorrência dos fatos, ocasião em que foi equivocadamente preso, uma vez que a autoridade policial entendeu se tratar de situação de flagrante. Argumentam que não há no auto de prisão em flagrante a figura do condutor, justamente porque o comparecimento do paciente foi espontâneo. Defendem que tal circunstância não se amolda ao disposto no artigo 302, do Código de Processo Penal. Destacam que, entre o momento do fato e da prisão em flagrante, decorreu relevante decurso de tempo, concluindo que não houve situação flagrancial. Sustentam que deve ser reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante e, por consequência, dos atos decorrentes dela. Discorrem acerca da necessidade de concessão do pedido liminar, para que seja revogada a medida cautelar de suspensão/proibição da posse/porte da arma de fogo imposta ao paciente. Ao final, requerem a concessão definitiva da ordem, reconhecendo a ilegalidade da prisão em flagrante. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. A dinâmica dos fatos está assim consignada na denúncia (ID 51014969): 1o FATO (violação de domicílio qualificada) Em 5/7/2023 (quarta-feira), por volta das 20h00, na residência localizada na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 63, Lote 18-A, Vicente Pires, Brasília/DF, o denunciado JONES, de forma voluntária e consciente, durante o repouso noturno, entrou na residência de JHONATAN PEREIRA VARGAS e MÔNICA RIBEIRO MENDONÇA, de forma clandestina, contra a vontade expressa das vítimas. 2o FATO (ameaça) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionadas no item anterior, o denunciado JONES, de forma voluntária e consciente, ameaçou a vítima JHONATAN, por palavras, gestos e empunhando arma de fogo, de causar-lhe mal injusto e grave. 3o FATO (maus-tratos contra animal qualificado) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado JONES, de forma voluntária e consciente, feriu cão tido como animal doméstico. CIRCUNSTÂNCIAS Consta dos autos que a vítima JHONATAN prestou um serviço mecânico no automóvel do denunciado JONES há cerca de 2 anos e que, desde então, em razão de o automotor ter apresentado problemas, o denunciado vem atormentando a vítima . Nas circunstâncias de tempo e local descritas, MÔNICA, esposa da vítima, saiu da residência do casal para colocar o lixo para fora, instante em que foi abordada por JONES, que estava na região, que disse: “Cadê aquele safado? Vou matar ele”. Em seguida, sem autorização dos moradores, JONES adentrou a residência da vítima – no período noturno – já ostentando uma arma de fogo nas mãos. No interior da residência, JONES surpreendeu JHONATAN, apontando a arma de fogo e verbalizando: “deita no chão”, “vou te matar”. Temendo por sua vida, JHONATAN se deitou no chão. Ato contínuo, o cão da família, avançou em direção ao denunciado, mordendo-o. Nesse momento, JONES efetuou um disparo de arma de fogo contra o semovente, sendo causa eficiente de ferimento. Logo após, JONES se evadiu do local, tomando rumo ignorado. O cão da família da vítima foi levado a um hospital veterinário, sendo necessária intervenção cirúrgica emergencial. Em sede policial, JONES fez uso de seu direito constitucional ao silêncio. A vítima JHONATAN manifestou interesse em representar contra JONES. CAPITULAÇÃO JURÍDICA Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) JONES BORGES LEAL JÚNIOR praticou(ram) a(s) infração(ões) penal(is) prevista(s) no(s) artigos 147, caput, e 150, § 1o, ambos do Código Penal e artigo 32, § 1o-A, da Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), e, desse modo, requer o Ministério Público o recebimento da presente denúncia, com a citação do(a)(s) acusado(a)(s), para responder(em) à presente ação penal, bem como acompanhar(em) os demais atos processuais, até sentença definitiva. A par da gravidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente, importa ressaltar, de início que, em suas razões, os impetrantes omitem que o réu compareceu à Delegacia quando as vítimas já se encontravam no local, registrando a ocorrência do fato, o que se infere do teor do boletim de ocorrência e do auto de prisão em flagrante (IDs 51010160 e 51014946, respectivamente). Não bastasse, tal como já consignado pelo Magistrado singular, as fases relativas à captura e condução coercitiva do réu/paciente foram apenas suprimidas, mas não o fato em si e a constatação de que os delitos narrados na denúncia tinham acabado de acontecer. Conforme consta do boletim de ocorrência, o paciente abordou as vítimas por volta de 19h00, do dia 5.7.2023, e a prisão em flagrante ocorreu em referida data (ID 51010160). Logo, a princípio, não se verifica ilegalidade no auto de prisão em flagrante e, por consequência, devem ser mantidas as medidas cautelares estabelecidas na origem, compatíveis com a situação em exame e amparadas na disciplina prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal (ID 51010163, pág. 4). Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator